Tribunal: TJMT
Processo: 1043663-36.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043663-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE GONCALVES BATISTA - CPF: 941.720.641-91 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), SOLANGE GONCALVES BATISTA - CPF: 941.720.641-91 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE SOLANGE GONCALVES BATISTA PROVIDO E O DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONTRATO VIRTUAL –BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE
SELFIE
) – INCONSISTÊNCIAS CADASTRAIS – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU DESPROVIDO
.

A ausência de comprovação da relação jurídica alegada enseja o reconhecimento de negativação indevida e impõe a responsabilização objetiva da fornecedora.

A documentação apresentada não comprova a efetiva disponibilização do valor à autora, tampouco validade de assinatura eletrônica, além de inconsistências de dados cadastrais.

É imprescindível, nas contratações eletrônicas realizadas mediante captação de biometria facial, a apresentação do áudio da contratação, como meio de demonstrar a real intenção das partes e a compreensão dos termos pactuados, especialmente nos casos em que há controvérsia sobre a existência da dívida.

A quantia arbitrada a título de indenização deve ser majorada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043663-36.2024.8.11.0041

APELANTES:

SOLANGE GONÇALVES BATISTA E MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
SOLANGE GONÇALVES BATISTA
(requerente)
e por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
(requerida),
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
Pierro de Faria Mendes
, da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Temporal e Dano Moral no. 1043663-36.2024.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$2.027,24 (dois mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) imputado à autora; determinar a baixa da negativação em cadastro de inadimplentes; e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

A autora,
Solange Gonçalves Batista
, em suas razões recursais, requer a majoração do valor da indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante fixado em primeiro grau não observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco possui caráter pedagógico-punitivo.

Sustenta, ainda, a ocorrência de dano temporal, decorrente do desvio produtivo do consumidor, diante da necessidade de buscar solução administrativa e judicial para reverter a negativação indevida.

Alega que o tempo despendido com tais providências constitui lesão autônoma à esfera existencial, devendo ser reconhecida e indenizada, em conformidade com os parâmetros indenizatórios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar em parte a sentença, para reconhecer o dano temporal e majorar a indenização por dano moral (Id. 280737353).

Por sua vez, a ré,
Mercado Pago
, também interpõe apelação, sustentando, em síntese, que houve regular contratação de empréstimo pela autora, com cadastro validado mediante envio de documentos e selfie, inexistindo qualquer vício de consentimento ou fraude atribuível à empresa.

Afirma que os documentos eletrônicos juntados aos autos demonstram a existência da relação jurídica e que a autora efetivamente usufruiu dos valores disponibilizados.

Defende, assim, a legalidade da negativação e a inexistência de ato ilícito, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional, argumentando que o caso não extrapola os limites do mero dissabor cotidiano (Id. 280737355).

A
requerente
, em suas
contrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a empresa ré não comprovou a existência da relação jurídica, tampouco a disponibilização do suposto empréstimo em sua conta bancária.

Sustenta que os documentos apresentados pela apelante contêm falhas formais e materiais, como ausência de validação eletrônica pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), divergência de endereço e e-mail, e ausência de prova da transferência de valores.

Enfatiza a inexistência de consentimento válido e alerta para a fragilidade dos mecanismos de segurança adotados pela empresa recorrente, configurando falha na prestação do serviço.

Invoca jurisprudência do TJMT no sentido da responsabilização objetiva da fornecedora em casos de fraude ou contratação não comprovada.

Reforça que a negativação indevida é suficiente para configurar o dano moral, presumido
in re ipsa
, conforme orientação pacífica do STJ, defendendo a manutenção da condenação e a correção do valor fixado, com aplicação da teoria do dano punitivo.

Ao final, requer a rejeição integral da apelação da ré, com majoração dos honorários recursais (Id. 280737358).

Já a
Mercado Pago,
em suas
contrarrazões,
sustenta, em suma, que a autora contratou empréstimo por meio da plataforma digital da recorrida, tendo recebido os valores em sua conta, e, portanto, a negativação nos cadastros de inadimplentes decorreu da inadimplência das parcelas pactuadas.

Aduz que os documentos juntados aos autos comprovam a legalidade da contratação, inclusive com autenticação eletrônica, sendo legítima a cobrança e a inscrição no cadastro restritivo.

Ressalta que não se vislumbra a prática de qualquer ilicitude ou falha na prestação de serviços e, por conseguinte, inexiste dano moral a ser indenizado.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a fixação do
quantum
indenizatório em valor módico, proporcional e razoável, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

Alega, ainda, a inadequação do pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica (Id. 289113357).

O preparo da requerida foi recolhido (Id. 281866390), sendo a requerente isenta, por ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 281994899).

Pedido de sustentação oral da requerida apelante na peça Id. 297660857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso interposto.

A parte autora,
SOLANGE GONÇALVES BATISTA
, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e dano temporal em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
., alegando, em suma, que teve seu nome indevidamente inserido em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida que afirma jamais ter contraído.

Sustentou na peça de ingresso que não contratou o empréstimo, não assinou cédula de crédito bancário, tampouco utilizou cartão de crédito da instituição ré.

Continuou relatando que, ao tentar realizar uma compra parcelada, foi surpreendida com a negativa em razão de restrição em seu nome junto ao SCPC/Boa Vista, oriunda de suposto débito no valor de R$2.027,24 (dois mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), lançado em 16/05/2021.

Afirma que apesar de possuir cadastro na plataforma da ré, com envio de documentos e fotografia tipo “selfie”, jamais autorizou qualquer operação de crédito.

Alega que, após descobrir a restrição, realizou diversas tentativas de contato com a ré por meio de reclamações administrativas e ligações telefônicas, todas infrutíferas, resultando na permanência da negativação.

Diante disso, sustenta a configuração de falha na prestação do serviço, violação aos direitos da personalidade e constrangimento público, razão pela qual pleiteia a retirada da restrição indevida, a comprovação da inexistência da dívida, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), além de reparação por dano temporal, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Após regular processamento do feito o magistrado “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$2.027,24 (dois mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) imputado à autora; determinar a baixa da negativação em cadastro de inadimplentes; e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem. A autora postula a majoração da indenização e o reconhecimento do dano temporal, ao passo que a empresa recorrente pugna pela improcedência da demanda, sustentando a regularidade da contratação de empréstimo e, por conseguinte, a legalidade da restrição creditícia imposta.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da negativação promovida pela empresa ré, bem como à adequação do valor fixado a título de reparação moral.

De início, cabe salientar que a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, sendo inegável a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o qual dispõe que: “
são direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Nesse contexto, cabia à empresa requerida comprovar de forma inequívoca a validade da contratação do crédito supostamente inadimplido, demonstrando a existência de relação jurídica apta a justificar a negativação do nome da consumidora nos cadastros restritivos.

Contudo, verifica-se que a documentação apresentada pela ré se mostra
insuficiente
para tanto, pois a empresa limitou-se a juntar telas extraídas de seu próprio sistema interno e cópias de contrato digital, sem qualquer prova efetiva de que o valor alegadamente emprestado tenha sido depositado na conta da autora.

A própria sentença foi expressa ao reconhecer que “
sequer existe nos autos qualquer comprovação de que o valor supostamente contratado tenha sido creditado na conta da autora
” (sic). A ausência de comprovante bancário de efetiva disponibilização do valor é, portanto, elemento decisivo.

Ademais, em que pese a empresa tenha defendido a regularidade do contrato com base em suposta assinatura eletrônica da autora, a parte requerente demonstrou, mediante consulta ao portal oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (https://validar.iti.gov.br/), que o documento apresentado
não possui assinatura eletrônica válida
(Id. 280736886 – pág. 13). Tal fato enfraquece de modo substancial a alegação da ré quanto à validade do contrato, sobretudo diante da inversão do ônus probatório.

Importa destacar ainda que o contrato juntado sequer está formalmente vinculado à parte autora, uma vez que constam no documento
endereços
e
e-mails distintos
daqueles indicados pela autora nos autos, revelando
inconsistências
que tornam insustentáveis as pretensões defensivas da empresa.

Com relação ao argumento da ré de que a contratação teria ocorrido de forma regular mediante validação por
selfie
(biometria facial), impende destacar que tal meio, isoladamente, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da consumidora nos moldes exigidos pela jurisprudência deste egrégio Tribunal.

É imprescindível, em contratações eletrônicas, especialmente naquelas envolvendo empréstimos, a apresentação do áudio da contratação, com o intuito de demonstrar de forma clara a real intenção da parte contratante, sua compreensão sobre os termos pactuados e a ausência de vícios de consentimento. Tal entendimento encontra respaldo no acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível no. 1017497-16.2022.8.11.0015, no qual se asseverou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA –
PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO
– CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
Imprescindível na contratação eletrônica, por meio de captação de biometria fácil, a apresentação do áudio da contratação, a fim de demonstrar a real intenção das partes e a compreensão, principalmente no caso de negativa de contratação de empréstimo na modalidade RMC e sim empréstimo consignado tradicional
. O desconto em seu benefício previdenciário é fato bastante para que reste configurado o dano moral. Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017497-16.2022.8.11.0015, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2023)

Convém dizer que, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais, a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se o abalo moral experimentado, sendo desnecessária a demonstração concreta do prejuízo sofrido.

Sob esse prisma, reconhece-se a legitimidade da sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço e da inscrição indevida da autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurando conduta ilícita nos termos do art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Corroborando tal disposição, o art. 927 do Código Civil prevê que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, o que, combinado ao disposto no art. 14 do CDC, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo prova de excludente, o que não ocorreu no caso.

Logo, não prosperam as alegações da empresa quanto à inexistência de dano moral, à regularidade da contratação ou à ausência de ilicitude em sua conduta. A narrativa apresentada pela requerida recorrente está fragilizada por provas insuficientes, contraditórias ou unilateralmente produzidas, o que impede reconhecer sua licitude.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito em nome da autora, determinando a exclusão de negativação junto ao SCPC/SERASA e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A parte autora alegou inexistência de vínculo jurídico relacionado a cartão de crédito empresarial, utilizado supostamente após o encerramento de sua conta bancária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve comprovação de regularidade da negativação realizada pelo banco recorrente; (ii) a manutenção da condenação por danos morais. III. Razões de decidir 4. O banco recorrente não apresentou documentos comprobatórios da relação jurídica alegada, como contrato ou faturas correspondentes. 5. Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor, em conformidade com o CDC, art. 14. 6. A jurisprudência dominante considera o dano moral presumido em casos de negativação indevida, caracterizando-se como in re ipsa. 7. O valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e o impacto na esfera patrimonial e extrapatrimonial da autora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pela negativação indevida decorrente de débito inexistente. 2.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
." (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053038820228110045, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – REMATRÍCULA NÃO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a instituição educacional. Os documentos unilaterais apresentados pela instituição de ensino, sem qualquer aposição de assinatura do autor, não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
Havendo comprovado falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos é medida que se impõe
.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa
. O valor arbitrado a título de dano moral deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000296-47.2022.8.11.0003, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

No tocante ao valor fixado na sentença a título de danos morais, entendo assistir razão à apelante autora quanto à necessidade de sua majoração.

Ainda que o magistrado tenha fixado a indenização em R$8.000,00 (oito mil reais), tal quantia não se revela suficiente para atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, especialmente considerando que se trata de fornecedora de grande porte, cuja conduta omissiva e desidiosa propiciou a negativação indevida da parte autora.

Consoante entendimento consolidado nesta Corte, é cabível a fixação de indenização por negativação indevida no valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), montante que se coaduna com os parâmetros adotados em casos análogos, consoante precedentes das Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR –
INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MAJORADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que não foi observado no caso devendo ser majorado
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000663-75.2021.8.11.0110, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA PARA PAGAMENTO A LOCADORA DE VEICULOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DE DEBITO INEXISTENTE – DANO MORAL IN RE IPSA –
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00
– MONTANTE QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO –SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade pelo débito das locações determinadas por decisão judicial era das requeridas, de modo que os autores não poderiam ter sofrido cobranças anteriormente. 2. O dano moral decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes é considerado "in re ipsa", não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Precedentes STJ. 3
. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008214-91.2014 .8.11.0006, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)

Diante desse contexto, a indenização fixada a título de dano moral mostra-se suficiente para compensar, de forma abrangente, os prejuízos suportados pela autora, inclusive aqueles decorrentes do tempo despendido na tentativa de resolução do impasse.

Por fim, anoto que o chamado “dano temporal”, embora reconhecido pela doutrina como decorrente do desvio produtivo do consumidor, constitui, na prática judicial majoritária,
mero desdobramento do dano moral
, uma vez que a perda injusta do tempo útil, quando relacionada à falha na prestação de serviço, integra a esfera extrapatrimonial violada e é contemplada no arbitramento da reparação moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
SOLANGE GONÇALVES BATISTA
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025